Tribunal: TJSP
Processo: 1008796-50.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminar em contrarrazões de inobservância à dialeticidade. Rejeição. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade das taxas de juros mensais e anuais, por corresponderem a mais que o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS). Abusivos os juros cobrados, no caso em concreto, os valores descontados a maior devem ser

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminar em contrarrazões de inobservância à dialeticidade. Rejeição. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. Abusividade das taxas de juros mensais e anuais, por corresponderem a mais que o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS). Abusivos os juros cobrados, no caso em concreto, os valores descontados a maior devem ser restituídos de forma simples. VERBA HONORÁRIA. Fixação em 20% do valor da condenação. Observância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.